Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-86.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013745-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), JOSE DIVINO NOVAIS - CPF: 071.519.536-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DIREITO À SAÚDE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONTRA O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS OCORRIDO EM SUAS CONTAS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO CONDENANDO A MUNICIPALIDADE A PRESTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE AO PACIENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE – MEIO INADEQUADO DE INSURGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, o Juízo singular condenou o Município a fornecer ao autor serviço de atenção domiciliar – modalidade AD 1, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de nutricionista, e visita médica sob demanda, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (nutricionista, enfermagem e médicos) e pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER (fisioterapia domiciliar), de forma gratuita, enquanto o Requerente necessitar.

A municipalidade não apresentou recurso voluntário da sentença, que transitou em julgado.

Deste modo, não cabe ao Município, neste momento processual, ou seja, em fase de cumprimento de sentença, discutir a sua ilegitimidade para constar no polo passivo do cumprimento de sentença, cabendo, tão somente, cumprir o decidido nos seus exatos termos.

O único modo da municipalidade afastar a sua legitimidade passiva na demanda, confirmada por sentença transitada em julgado, é pela Ação Rescisória, a qual não foi proposta nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013745-86.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: JOSÉ DIVINO NOVAIS (MINISTÉRIO PÚBLICO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em cumprimento de sentença (n. 4830-27.2017.8.11.0003), requerido por José Divino Novais em face do Município de Rondonópolis, buscando o fornecimento do serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, com cuidados de enfermagem, fisioterapia diária, orientação de nutricionista e vista médica sob demanda, conforme sentença de fls. 13/18 (ID n. 15340455).

Infere-se dos autos que, o Juízo
a quo
, na decisão agravada pelo Município de Rondonópolis, determinou
o imediato bloqueio de valores encontrados nas contas correntes do Município de Rondonópolis, via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 38.130,00 (trinta e oito mil cento e trinta reais), para quitar as notas fiscais nºs 1938 e 1943, referentes aos mencionados períodos (dezembro/2018 e janeiro/2019 - fls. 272 e 286),
tendo em vista a decisão de fls. 66/67, que determinou o fornecimento do serviço de atenção domiciliar pela rede privada – empresa CARMED CARE RESGASTE LTDA ME, conforme orçamento de fl. 7, em razão da inércia do Município em providenciar o fornecimento do serviço.

A municipalidade alega que,
não há razão para que a responsabilidade pelo fornecimento do referido tratamento seja atribuída ao agravante, pois este Ente Federativo não recebe recursos públicos dos demais, nem possui receita municipal própria e suficiente para custear tratamento de home care, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso,
bem como que
não possui legitimidade passiva dentro da presente demanda, eis que o tratamento postulado pelo autor, de “home care” ou alternativamente de SAD, é de valor extremamente vultoso, de alçada da União ou do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que,
é fato público e notório que os recursos públicos são escassos, não só na área da saúde, mas praticamente em todas as necessidades da coletividade, posto que, na arrecadação tributária, as maiores receitas ficam com os Estados e a União, o que impossibilita o atendimento dos tratamentos de alto custo.

Deste modo, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade do Município para constar no polo passivo do cumprimento de sentença.

A liminar vindicada foi
indeferida.

José Divino Novais, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou
Contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.

25186450, opinou pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em cumprimento de sentença (n. 4830-27.2017.8.11.0003), requerido por José Divino Novais em face do Município de Rondonópolis, buscando o fornecimento do serviço de atenção domiciliar – modalidade AD1, com cuidados de enfermagem, fisioterapia diária, orientação de nutricionista e vista médica sob demanda, conforme sentença de fls. 13/18 (ID n. 15340455).

Pois bem.

Verifica-se que, no caso em análise, a discussão se cinge sobre a possibilidade de exclusão do Município de Rondonópolis do polo passivo do cumprimento de sentença n. 4830- 27.2017.8.11.0003.

Para tanto, precipuamente, farei um breve relato dos fatos que se sucederam nestes autos.

Consta da inicial que, em 13/10/2005, José Divino Novais foi hospitalizado com quadro de traumatismo raquimedular cervical, com história de mergulho em águas rasas, apresentando tetraplegia.

Ademais, consta também no feito Relatório Médico, datado de 14/3/ 2016, relatando o seguinte:

O paciente permanece tetraplégico, com escara em região sacral.

Necessita de cuidados 24 horas de enfermagem, fisioterapia e nutricionista. Encaminho ao home care 24h, com urgência.

Diante desse quadro, bem como pelos documentos médicos de fls. 17/20, 45/47 e 70, foi requerida a disponibilização imediata, pelo Estado de Mato Grosso, do tratamento de saúde do paciente, na modalidade
home care
, a ser custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A liminar foi indeferida inicialmente.

Em contestação, às fls. 73/76, o Estado de Mato Grosso apontou a inexatidão do valor da causa, o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, bem como a impertinência da aplicação da multa diária, além da utilização da tabela do SUS como parâmetro para eventuais medidas constritivas.

Em decisão proferida às fls. 109/109-v, foi determinada a
inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda, atendendo a requerimento ministerial de fls. 95/98, e petição da Defensoria Pública encartada às fls. 108/108-v.

O Município de Rondonópolis, em contestação apresentada às fls. 112/125, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como a necessidade de chamamento da União ao feito, e, no mérito, apontou o desequilíbrio do erário municipal com a judicialização da saúde.

Na sequência, por meio da petição encartada às fls. 141, o Autor, diante de sua situação lastimável, requereu, então, a concessão do serviço de atenção domiciliar, ante a notícia obtida em outro processo acerca da existência desse serviço no Município de Rondonópolis/MT (fls. 142/143).

Neste contexto, o Juízo singular
julgou procedente o pedido inicial, formulado por JOSÉ DIVINO NOVAIS para determinar que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS forneça ao autor o serviço de atenção domiciliar – modalidade AD 1, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de nutricionista, e visita médica sob demanda, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (nutricionista, enfermagem e médicos) e pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER (fisioterapia domiciliar), de forma gratuita, enquanto o requerente necessitar
. (...). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Autor da demanda, o Sr. José Divino Novais, ajuizou o cumprimento provisório de sentença em face Município de Rondonópolis, considerando o não cumprimento voluntário da mesma, aguardando-se tão somente a certificação do trânsito em julgado ou a interposição de recurso pelo Requerido.

Em face da sentença proferida nos autos originários
, o Município de Rondonópolis não interpôs Recurso Voluntário, assim, os autos foram remetidos à este Egrégio Tribunal de Justiça, para análise da Remessa Necessária da sentença, que confirmou a responsabilidade passiva da municipalidade,
nos seguintes termos:

Dessa forma,
agiu com acerto o Magistrado a quo, ao determinar que o Município de Rondonópolis fornecesse o Serviço de Atenção Domiciliar – modalidade AD 1 ao paciente, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de nutricionista e visita médica sob demanda, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (nutricionista, enfermagem e médicos) e pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER (fisioterapia domiciliar),
uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
[Destaquei]

Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, o Município de Rondonópolis apresenta o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, com o objetivo de cassar a decisão interlocutória que determinou o bloqueio de verbas nas suas contas, para custear o serviço de atenção domiciliar realizado pela rede privada – empresa CARMED CARE RESGASTE LTDA ME ao paciente
José Divino Novais.

Ocorre que, neste contexto, entendo não merecer provimento este recurso, vez que, como cabalmente demonstrado acima, a municipalidade foi condenada

a fornecer ao Autor
o serviço de atenção domiciliar – modalidade AD 1, com cuidados de enfermagem e fisioterapia diárias, orientação de nutricionista, e visita médica sob demanda, por meio de equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (nutricionista, enfermagem e médicos) e pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER (fisioterapia domiciliar), de forma gratuita, enquanto o requerente necessitar
, e, em face da sentença, não interpôs recurso voluntário, assim, não se insurgiu contra o determinado, cabendo agora, tão somente, cumprir a sentença nos seus exatos termos.

Por oportuno, ressalto que, neste momento processual, o único modo da municipalidade afastar a sua legitimidade passiva na demanda, confirmada por sentença transitada em julgado, é pela Ação Rescisória, a qual não foi proposta nos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020